Tribunal: TJBA
Processo: 0000461-14.2011.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0000461-14.2011.8.05.0117

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: GERINO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): WAGNER CHAVES PHILADELPHO, WALTER JOSE NOVAIS SANTOS, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

EMBARGADO: ELIAS JESUS DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s):LUIZ CARLOS DE SOUZA FERRERA JUNIOR, JULIA MARINHO DO AMARAL MACHADO, CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA registrado(a) civilmente como CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA, LAURA OLIVEIRA ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS E REJEITADOS PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Segundos Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, nos quais o embargante se limita a reproduzir as alegações anteriormente deduzidas, insistindo na existência de omissões já expressamente afastadas pelo órgão colegiado, com o objetivo de rediscutir o mérito da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os segundos Embargos de Declaração atendem ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos do acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios; e (ii) estabelecer se a reiteração de embargos com idênticos fundamentos configura conduta manifestamente protelatória, apta a ensejar a aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de enfrentar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não se verifica quando a parte apenas reproduz argumentos já analisados e rejeitados.

Nos embargos de declaração, cabe ao embargante indicar de forma concreta eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada, o que não ocorre quando a insurgência se dirige, na prática, contra decisão diversa daquela formalmente impugnada.

A repetição integral dos fundamentos dos primeiros embargos, sem qualquer argumento novo ou direcionado ao acórdão que os rejeitou, evidencia a ausência de diálogo com a decisão recorrida e inviabiliza o conhecimento do recurso.

A insistência na rediscussão do mérito já decidido, após expressa advertência judicial, caracteriza abuso do direito de recorrer e revela intuito manifestamente protelatório.

A utilização de recursos manifestamente inadmissíveis compromete a razoável duração do processo e autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

A reprodução de fundamentos já apreciados e rejeitados, sem impugnação específica ao acórdão recorrido, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento dos embargos de declaração.

A reiteração de embargos de declaração com idêntico conteúdo, voltados à rediscussão do mérito, configura conduta manifestamente protelatória e autoriza a aplicação de multa processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0000461-14.2011.8.05.0117
o
postos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível

n.
0000461-14.2011.8.05.0117,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
GERINO PEREIRA DOS SANTOS
e

e
mbargad
o
s
,
ELIAS JESUS DOS SANTOS

e outr
os
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
não
conhecer
d
os Embargos de Declaração,
com aplicação de multa processual
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12